Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços advocatícios. Quebra de confiança. Resilição pelo mandante. Restituição dos valores pagos, salvo o proporcional ao serviço prestado. Inadmissibilidade de cláusula penal, em caso de resilição. Dano moral não configurado. Pena por litigância de má-fé, a saber, resistência à citação pessoal, ante a negativa ao Oficial de Justiça de que o numero telefônico contatado não era do citando, o que ensejou a citação por edital.